Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-08.2021.8.11.0077
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000396-08.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Efeitos]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SAO FRANCISCO DO GUAPORE LTDA. - CNPJ: 01.847.081/0001-22 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DE AZAMBUJA - CPF: 304.645.011-72 (APELADO), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil. apelação cível. direito de vizinhança. passagem forçada. imóvel encravado. existência de acesso alternativo inadequado ou juridicamente indisponível. legitimidade da passagem pelo imóvel vizinho.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Passagem Forçada, reconheceu o direito de passagem do Autor e de seus prepostos, inclusive com veículos, pelo imóvel rural da Requerida, mediante o pagamento de indenização pelos danos emergentes, com possibilidade de apuração futura dos lucros cessantes. Na sentença recorrida o Julgador determinou que a passagem ocorra por via preexistente na área rural da Requerida, vedada qualquer obstrução, e estabeleceu que o exercício do direito se subordina à indenização relativa à contenção de animais e segurança da via. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios. A Apelante alegou ausência de encravamento, existência de acesso alternativo viável, inexistência de estrada formal implantada na área indicada pelo Autor, riscos ambientais e necessidade de licenciamento, razões pelas quais requereu a reforma da sentença.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a propriedade do Apelado está efetivamente encravada para fins de concessão de passagem forçada; (ii) estabelecer se o trajeto indicado pelo Autor é viável e tecnicamente adequado, à luz do art. 1.285 do Código Civil; (iii) determinar se cabe ao Apelado a responsabilidade exclusiva por eventuais danos ambientais e pela obtenção das licenças necessárias ao uso da via.

iii. razões de decidir

3. O direito à passagem forçada impõe-se como limitação legítima ao direito de propriedade, com fundamento na função social da posse e da propriedade, sendo cabível quando demonstrado o encravamento do imóvel, ainda que relativo, desde que não haja acesso adequado, utilizável e juridicamente disponível.

4. A prova pericial e os autos de constatação demonstraram que o imóvel do Apelado está efetivamente encravado, pois qualquer alternativa de acesso depende da autorização de terceiros ou atravessa áreas fronteiriças de risco e rotas tecnicamente inviáveis, o que descaracteriza a alegação de existência de acesso alternativo adequado.

5. O histórico de uso consentido da estrada pelo Apelado, mediante acordo verbal anterior com a Apelante, seguido de investimento na melhoria da via, afasta a tese de uso abusivo e reforça a legitimidade da expectativa de continuidade do acesso.

6. A passagem deferida judicialmente corresponde ao trajeto menos gravoso à Fazenda serviente, conforme revela prova testemunhal e técnica, e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade impostos pela jurisprudência e pela legislação civil.

7. A alegação de dano ambiental carece de prova técnica idônea e tempestiva, e não há elementos que autorizem a responsabilização automática do Apelado pelos danos mencionados. Na sentença já se previu a possibilidade de liquidação futura para apuração de eventuais prejuízos.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O direito à passagem forçada é assegurado ao proprietário ou possuidor de imóvel encravado, mesmo quando o acesso alternativo for juridicamente indisponível, tecnicamente inviável ou excessivamente oneroso. 2. A existência de acordo verbal prévio sobre a utilização da passagem legitima a confiança depositada pelo beneficiário e afasta a alegação de uso indevido. 3. A responsabilização por danos ambientais exige prova técnica idônea e não se presume pelo simples uso da passagem, sendo possível sua apuração futura em liquidação de sentença.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.285.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2029511/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.03.2023, DJe 16.03.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Agropecuária São Francisco do Guaporé Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da Ação de Passagem Forçada ajuizada por
Carlos Antônio de Azambuja
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretou o direito de passagem do Autor e seus funcionários, inclusive com veículos, pelo imóvel da Requerida.

Determinou que a passagem ocorra pela porteira existente na área rural da Requerida, vedada a obstrução do trajeto.

Ressalvou a possibilidade de liquidação de sentença, pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), para apuração de eventuais danos emergentes e lucros cessantes, a serem pagos em parcelas anuais, diretamente decorrentes da limitação ao direito de propriedade.

Estabeleceu, ainda, que o exercício do direito de passagem só poderá ocorrer após a satisfação da indenização relativa aos danos emergentes, compreendidos, entre outros, os custos com cercas, arames e demais obras necessárias à contenção de animais e à segurança dos usuários da passagem.

O Magistrado sentenciante consignou que a inadimplência das parcelas relativas aos lucros cessantes não impedirá o exercício do direito de passagem, sujeitando a parte devedora, nesse caso, ao procedimento de Execução.

Em razão da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque com os honorários advocatícios dos seus respectivos patronos, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a existência de acesso alternativo ao imóvel do Autor, por meio da Fazenda Caculé, de propriedade de Valdeci Reis Lima, e afirma tratar-se de estrada já implantada, cascalhada e consolidada.

Aduz que o acesso pretendido pelo Apelado é um trecho ambientalmente sensível, alagadiço e desprovido de infraestrutura, o que revela que a pretensão revela mera conveniência pessoal do Recorrido, em especial em razão dos problemas pessoais que tem com Valdeci Reis Lima, e não de necessidade jurídica apta a justificar a instituição de servidão forçada.

Acrescenta que o local indicado não tem estrada formalmente implantada, mas apenas um “varador” improvisado, além de atravessar área ambientalmente delicada.

Subsidiariamente, a Apelante alega que a sentença comporta reforma e deve atribuir ao Recorrido a responsabilidade exclusiva por quaisquer danos ambientais ou sanções administrativas decorrentes da servidão, bem como determinar que providencie as licenças ambientais necessárias à implantação e uso da estrada, vedado seu exercício sem a devida autorização, com fixação de multa cominatória em caso de descumprimento.

Assegura que já ocorreu dano concreto, consistente na quebra de ponte por caminhão do Apelado, bem como a realização de obras em área de preservação, o que resulta na responsabilidade objetiva do proprietário nos termos da Lei n. 6.938/81.

Ressalta que jamais consentiu com a passagem pelo interior de sua propriedade, mas apenas por faixa marginal localizada na divisa com a Bolívia, nos fundos da Fazenda Pessoê, e afirma que a pretensão do Apelado de utilizar trajeto diverso configura abuso e afronta ao direito de propriedade.

Por fim, alega omissão da sentença quanto à exigência de licenciamento ambiental, ao não impor ao Recorrido a obrigação de obter as licenças necessárias para abertura e uso da estrada, o que pode redundar em responsabilização indevida da Recorrente.

Com esses fundamentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 327797970.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Carlos Antônio de Azambuja
ajuizou Ação de Passagem Forçada em face da
Agropecuária São Francisco do Guaporé Ltda.
, com o objetivo de obter autorização judicial para utilizar, temporariamente, a única estrada existente que atravessa a propriedade da Requerida, e garantir o acesso à sua área rural (Fazenda Flor da Mata), que se encontra completamente encravada.

Na petição inicial, explicitou que a Fazenda Flor da Mata, adquirida em 19/11/2020, está localizada em região de fronteira seca com a Bolívia e cercada, nos demais limites, exclusivamente pela Fazenda Esperança, de propriedade da Requerida.

Destacou que a única via de acesso possível à sua propriedade é uma estrada rural antiga, com mais de 40 (quarenta) anos, construída pelo antigo proprietário, que sempre foi utilizada de forma pacífica e autorizada, inclusive durante o processo de compra do imóvel.

Afirmou que, após a aquisição, passou a utilizar regularmente essa estrada para entrada de veículos, transporte de gado, materiais de construção e deslocamento de trabalhadores para a realização de obras e melhorias na área adquirida.

Informou, ainda, que celebrou acordo verbal com o sócio administrador da empresa Requerida (Sr. Douglas), que autorizou o uso da estrada existente até que o Autor concluísse, às suas expensas, a abertura de nova estrada em uma das divisas, a fim de criar acesso próprio à sua Fazenda.

Entretanto, no decorrer das obras, o Autor foi surpreendido com a negativa de acesso imposta pelo gerente da Requerida que, cumprindo ordens superiores, impediu a sua entrada e de seus veículos na única estrada existente, fechando-a com correntes e cadeado.

Tal atitude, de acordo com a narrativa do Autor, ocorreu de forma abrupta e desumana, sobretudo considerando que há trabalhadores isolados na propriedade, gado, materiais de construção e um poço artesiano em fase de perfuração manual, o que exige a presença constante do proprietário e o transporte regular de provisões, medicamentos e equipamentos.

O Autor destacou que a nova estrada em construção se encontra completamente intransitável devido às chuvas, tornando inviável a sua utilização até o término do período chuvoso.

Assegurou, diante disso, que não há outra alternativa de acesso e que o bloqueio imposto pela agropecuária Requerida compromete a segurança e integridade dos trabalhadores, bem como coloca em risco os seus investimentos.

Ressaltou que a utilização da estrada objeto do pedido de passagem já vinha ocorrendo com o consentimento tácito da Requerida, o que demonstra a probabilidade de seu direito.

Alegou, ainda, que o pedido não implica risco ou prejuízo à requerida, tendo em vista que o tráfego é limitado a visitas semanais com caminhonetes e, eventualmente, caminhões com materiais ou animais, além de haver máquinas do Autor no local que garantem segurança patrimonial para eventual compensação de danos.

Ao final, requereu lhe seja permitida a utilização única via que dá acesso à sua área rural.

Antes de examinar o pedido de tutela de urgência
inaudita altera parte
, o Juiz singular determinou a que fosse lavrado auto de constatação quanto ao acesso do imóvel do Autor (Id. 327797436).

A parte Requerida, de forma espontânea, compareceu aos autos e afirmou que o Autor falta com a verdade ao alegar inexistência de acesso à sua propriedade rural, localizada na faixa de fronteira entre Brasil e Bolívia, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Sustentou que existe estrada municipal que permite o acesso do Autor à sua propriedade sem necessidade de atravessar área da empresa Requerida. A intenção do Autor, segundo a Requerida, seria apenas "cortar caminho", inclusive com a construção de estrada dentro da Fazenda da Requerida, sem licença ambiental e em violação à sua posse e segurança.

Destacou, ainda, que sua propriedade é monitorada por forças de segurança (GEFRON) e fiscalização sanitária (INDEA) devido aos riscos típicos da faixa de fronteira, como tráfico e contrabando. A abertura de estrada pelo Autor compromete a segurança patrimonial, sanitária e fronteiriça da área.

Diante disso, requereu,
ad cautelam
, o indeferimento da tutela de urgência, a proibição de acesso do Autor à sua propriedade por dentro da área da Requerida, a vedação à construção da estrada pretendida, e o julgamento antecipado da lide com improcedência total da ação, por ausência de verossimilhança das alegações autorais (Id. 327797445).

No Auto de Constatação, os Oficiais de Justiça registraram que a única estrada viável, no momento, para acessar a propriedade do Autor, é o trajeto destacado em vermelho no mapa apresentado na petição inicial, a saber:

Também certificaram que, diante das condições da estrada alternativa e das informações prestadas, o imóvel do autor encontra-se encravado, já que a estrada alternativa é intransitável, confirmando-se a alegação de impedimento ou severa restrição ao uso da propriedade.

Constaram, outrossim, que o acesso alternativo apresentado pelo Sr. Luciano Ferreira (gerente da fazenda da Requerida), qual seja, a estrada que faz divisa com a Fazenda Moinho, demais Fazendas e também na fronteira da Bolívia, com os obstáculos que encontraram, além de ser percurso mais longo, não é viável de ser utilizado durante o período chuvoso para chegar até a propriedade do autor.

Após, em decisão liminar (Id. 327797856), o Juiz singular deferiu parcialmente o pedido e determinou que a Requerida concedesse, entre os meses de outubro a maio (período chuvoso), a possibilidade de o autor e seus funcionários, utilizar a passagem pela sua propriedade até o imóvel encravado, no prazo de 48h, sob de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte Requerida opôs Embargos de Declaração para saneamento de vícios e, também, pedido de reconsideração da decisão liminar, bem como a complementação do auto de constatação (ID. 327797873).

O Autor apresentou manifestação em que requereu prorrogação do prazo de circulação concedido liminarmente, sob a justificativa da inexistência de outra via de acesso e pelas condições do solo que impediam a retomada das obras. Requereu, assim, que a permissão se estendesse até 10/06/2021, data de possível audiência de conciliação entre as partes, ou, se infrutífera, até o final de outubro, quando cessaria a necessidade de uso da estrada interna da Fazenda. Subsidiariamente, pleiteou fosse lavrado novo Auto de Constatação com a presença das partes, ou, alternativamente, de Inspeção Judicial com perito, conforme dispõe os arts. 481 a 483 do CPC.

De acordo com o Termo da Audiência realizada em 10/06/2021, após cada parte narrar suas versões, acordaram em agendar nova data para continuidade das tratativas (Id. 327797882).

O Autor acostou aos autos documentos emitidos pela Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade e pelo INDEA/MT, os quais demonstram que a estrada sugerida pela Requerida como alternativa viável não dá acesso à sua propriedade e confirmam as restrições de circulação animal (Id. 327797890).,

Na petição de Id. 327797897, o Autor relatou fatos novos ocorridos após audiência de 21/07/21, na qual o advogado principal da Requerida não compareceu, sendo substituído por outro causídico e uma preposta que alegaram não conhecer o processo e pediram novo adiamento. O Autor, que não se opôs à redesignação, disse que 25/07/21 a Requerida determinou o fechamento das porteiras e o bloqueio do acesso à estrada utilizada por ele, apesar da situação crítica do rebanho, que já perdeu cerca de 300 reses por inanição e necessita de cuidados urgentes.

O Autor destacou que a estrada construída em parte da área da Requerida teve sua autorização expressa, e que está quase concluída. Argumentou que as alternativas propostas pela Requerida são inviáveis, uma por não alcançar sua propriedade e outra por não comportar trânsito de animais. Alegou que a Requerida age de má-fé ao alegar ilegalidade na construção da estrada, cuja realização vinha sendo acompanhada sem oposição.

Diante disso, requereu: (a) nova ordem liminar para utilização da estrada bloqueada; (b) autorização para concluir a estrada iniciada com consentimento da Requerida; (c) realização de novo auto de constatação com ambas as partes ou inspeção judicial com perito, se necessário.

Na decisão de Id. 327797900, o Juiz
a quo
acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pela Requerida apenas para determinar que a decisão de Id. 53871138 tenha efeitos até ordem judicial em contrário, o que poderia ser revisto já na próxima decisão, em que será analisada a possibilidade de prorrogação da autorização de passagem. Indeferiu, por conseguinte, o pedido de reconsideração formulado pela Requerida.

Além disso, postergou a análise do pedido do Autor para depois da produção de novo e minucioso auto de constatação judicial. Oportunizou, por fim, à Requerida a apresentação de proposta de remuneração mensal para fins da passagem forçada.

Em resposta, a Requerida alegou que havia um acordo verbal para construção de um caminho alternativo, o qual não foi cumprido pelo Autor. Sustentou que há estrada pública disponível para acesso à propriedade do Autor, localizada na divisa com a Bolívia, e que a insistência em transitar pela sua área representa violação à propriedade privada, além de causar prejuízos ambientais, sanitários e econômicos. Impugnou a alegação de morte de 300 cabeças de gado, por falta de acesso, afirma que não há provas concretas, tampouco de comunicação ao INDEA, levantando suspeitas de má-fé.

Requereu a revogação da medida liminar que permitiu a passagem forçada ou, alternativamente, o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais a título de indenização, desde 29/04/2021. Por fim, pediu que o INDEA e o vizinho Sr. Valdeci Reis Lima sejam intimados para esclarecer a viabilidade do uso da estrada alternativa.

Sobre tal petição, manifestou o Autor no Id. 327797910.

Em nova constatação
in loco
, o Oficial de Justiça certificou que “somente será possível acesso ao imóvel do autor sem que saia do território brasileiro: Com passagem total dentro da propriedade do polo passivo (Fazenda Pessoê), ou ainda, com passagem através de autorização em trecho de aproximadamente 9 Km, dentro do imóvel de terceiro, (Fazenda Caculé), de propriedade de Valdeci Reis Lima,(destacado no croqui: linha vermelha que liga “ponto1” ao “ponto 2”, estrada particular),e por mais 5 Km dentro dos limites da Fazenda Pessoê.(no croqui: linha amarela, “ponto 2” ao ponto 3”onde Faz. Pessoê confronta com Bolívia). Até atingir o imóvel de propriedade do autor da ação.” (Id. 327797913).

No Termo da audiência de conciliação realizada em 28/09/2021 consta a seguinte proposta de conciliação:

“Proposta a conciliação:

As partes não compuseram quanto ao mérito da ação, no entanto, exclusivamente para cumprimento da ordem liminar vigente, as partes pactuaram que o autor acessará seu imóvel rural através do imóvel rural da requerida utilizando exclusivamente a estrada que ele autor estava construindo as margens da divisa do imóvel da requerida com a Fazenda Caculé de propriedade do senhor Val. Conhecido das partes.

Diante do fato de que a estrada provisória a ser usada não estar completamente implantada, o autor para ter acesso a este caminho entrará pela estrada de acesso principal da propriedade da requerida e utilizará acesso à esquerda pela segunda porteira após a porteira da entrada, o que lhe permitirá acessar a estrada provisória.

As partes reconhecem e declaram que o autor, o advogado da requerida, o administrador da propriedade da requerida e o oficial de justiça (Abel Volpato) percorreram este caminho quando da diligência.

Diante do aqui pactuado o autor fica autorizado a promover melhorias à estrada provisória, com a finalidade de prover condições de tráfego do local. Para tanto, o autor fica autorizado a utilizar maquinário necessário para implementação de tais serviços, inclusive implantação de pontes, boeiros, aterros e cascalhamento.

Esta autorização de melhorias está vinculada exclusivamente ao trajeto aqui pactuado, não havendo possibilidade de se implantar caminhos alternativos a este.

Este acordo provisório não abrange eventuais indenizações por uso de servidão a que a requerida tenha o direito reconhecido pelo juízo.

As partes concordam que o local da estrada provisória sobrepõe área de interesse para aceiro da propriedade da requerida, ficando o autor responsável por quaisquer danos à propriedade.

Diante do acima exposto, promovo os autos à conclusão, para que V. Exa., determine o que de direito.

Nada mais havendo, encerrou-se o presente, que vai por mim assinado eletronicamente. Eu, Viviane Ferreira da Silva, digitei e subscrevi.”

Na sequência, a parte Requerida apresentou contestação alegando, em síntese, que não há encravamento da propriedade do Autor, pois existem acessos alternativos, como estrada municipal, estrada da divisa com a Bolívia e estrada da Fazenda Cacule. Argumentou que nunca existiu servidão de passagem constituída em sua área e que o Autor busca implantar nova servidão apenas para encurtar caminho, recusando-se a utilizar rotas viáveis por conveniência pessoal.

Afirmou que a passagem foi inicialmente tolerada mediante acordo verbal, condicionado à construção de uma estrada alternativa, mas o Autor descumpriu o combinado e vem utilizando trechos internos da fazenda, sem autorização e sem pagar qualquer indenização, causando danos ao solo, às pastagens e à estrutura da propriedade.

Sustentou que o uso da estrada pela Fazenda Pessoê (propriedade do Requerido) vem gerando prejuízos, inclusive ambientais e sanitários, agravados pela má gestão do Autor sobre seu próprio rebanho, com histórico de vacinação irregular e alta mortalidade de gado.

Alega, também, inépcia da petição inicial por ausência de pedido claro quanto à constituição definitiva da servidão, o que impede decisão de mérito e torna a liminar judicial irregular. Reitera que que não pode ser obrigada a ceder parte de sua propriedade se há caminhos alternativos já implantados e adequados ao tráfego.

Ao final, pugnou pela revogação da liminar, improcedência do pedido formulado na ação, fixação de indenização mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo uso da área, pagamento retroativo e custeio da manutenção pelo Autor, além da sua condenação por litigância de má-fé, por ocultar fatos relevantes, falsear a verdade sobre a existência de acesso e tentar se beneficiar indevidamente do uso gratuito da propriedade alheia.

Réplica no Id. 327797925.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 01/08/2023 com oitiva das testemunhas Flaviano Rodrigues de Lana, Abel Volpato e Márcio Luiz Lopes, além do depoimento de ambas as partes (Id. 327797953 e Id. 327797955).

Apresentadas as alegações finais (Id. 327797956 e 327797956), o Juiz singular concluiu pela procedência parcial do pedido inicial, decretou o direito de passagem do Autor e seus funcionários, inclusive com veículos, pelo imóvel da Requerida.

Determinou que a passagem ocorra pela porteira existente na área rural da Requerida, vedada qualquer obstrução do trajeto.

Ressalvou a possibilidade de liquidação de sentença, pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), para apuração de eventuais danos emergentes e lucros cessantes, a serem pagos em parcelas anuais, diretamente decorrentes da limitação ao direito de propriedade.

Estabeleceu, ainda, que o exercício do direito de passagem somente poderá ocorrer após a satisfação da indenização relativa aos danos emergentes, compreendidos, entre outros, os custos com cercas, arames e demais obras necessárias à contenção de animais e à segurança dos usuários da passagem.

O Magistrado sentenciante consignou que a inadimplência das parcelas relativas aos lucros cessantes não impedirá o exercício do direito de passagem, sujeitando a parte devedora, nesse caso, ao procedimento de execução.

Em razão da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arque com os respectivos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada,
Agropecuária São Francisco do Guaporé Ltda.
interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a existência de acesso alternativo viável ao imóvel do Autor, por meio da Fazenda Caculé, de propriedade de Valdeci Reis Lima, afirmando tratar-se de estrada já implantada, cascalhada e consolidada.

Aduz que o trecho pretendido pelo Apelado é sensível, alagadiço e desprovido de infraestrutura, ou seja, trata-se de mera conveniência pessoal do Recorrido em razão dos problemas pessoais que tem com Valdeci Reis Lima, e não de necessidade apta a justificar a instituição de servidão forçada.

Acrescenta que o local indicado não tem estrada construída, mas apenas um “varador” improvisado, além de atravessar área que demanda proteção por ser ambientalmente delicada.

Subsidiariamente, caso mantida a servidão, a Apelante alega que a sentença comporta reforma para atribuir ao Recorrido a responsabilidade exclusiva por quaisquer danos ambientais ou sanções administrativas decorrentes da área da servidão, bem como para determinar que providencie as licenças ambientais necessárias à implantação e uso da estrada, vedado seu exercício sem a devida autorização, com fixação de multa cominatória em caso de descumprimento.

Cita que já ocorreu dano concreto, consistente na quebra de ponte por caminhão do Apelado, bem como a realização de obras em área de preservação, o que resulta na responsabilidade objetiva do proprietário nos termos da Lei n. 6.938/81.

Ressalta que jamais consentiu com a passagem pelo interior de sua propriedade, mas apenas pela faixa marginal localizada na divisa com a Bolívia, nos fundos da Fazenda Pessoê, e que a pretensão do Apelado de utilizar trajeto diverso configura abuso e afronta ao direito de propriedade.

Por fim, alega omissão da sentença quanto à exigência de licenciamento ambiental, assim como não impôs ao Recorrido a necessidade de obter as licenças necessárias para abertura e uso da estrada, o que também pode acarretar responsabilização indevida da Recorrente.

Com esses fundamentos, requer a reforma da sentença.

A controvérsia dos autos exige a análise detida do instituto da passagem forçada, previsto no art. 1.285 do Código Civil, o qual representa uma das mais emblemáticas expressões do direito de vizinhança enquanto instrumento de harmonização entre o exercício da propriedade privada e a realização de sua função social.

Esse instituto jurídico, embora imponha limitação ao direito de propriedade alheio, mostra-se indispensável quando necessário para garantir a utilidade econômica de imóvel encravado, isto é, desprovido de acesso adequado a via pública, nascente ou porto, em consonância com os princípios da solidariedade social e da função racional do aproveitamento da propriedade.

A passagem forçada distingue-se, do ponto de vista técnico, da servidão convencional de passagem não apenas quanto à sua origem, que decorre de imposição legal ao invés de autonomia da vontade, mas, sobretudo, quanto à sua natureza jurídica, por se tratar de direito real sobre coisa alheia, de caráter impositivo.

A obrigação de suportar a passagem imposta ao vizinho representa limitação legítima ao direito de propriedade, justificada pela necessidade de evitar o isolamento absoluto ou funcional de imóvel que, de outro modo, ficaria privado de qualquer uso prático, em afronta à lógica da função social da propriedade.

No entanto, a concessão da passagem forçada depende da comprovação cumulativa de requisitos rigorosos, destacando-se, como elemento central, o encravamento do imóvel. Esse encravamento não se limita à inexistência absoluta de acesso, abrangendo também as situações em que o acesso disponível se mostra insuficiente, inadequado ou excessivamente oneroso, à luz dos meios ordinários de exploração econômica da propriedade.

Essa compreensão, já consolidada na jurisprudência, alinha-se à finalidade do instituto, que não se contenta com a mera existência formal de acesso, e exige, ao contrário, sua efetiva utilidade.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITO À PASSAGEM FORÇADA. FUNDAMENTO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE. FINALIDADE. GARANTIR O USO E A FRUIÇÃO DA COISA. TITULARIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSUIDOR. CARACTERIZAÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 11/7/2022 e concluso ao gabinete em 5/10/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se o possuidor tem direito à passagem forçada na hipótese de imóvel encravado.3- No que diz respeito à tese calcada na suposta ofensa ao art. 426 do CC/2002, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.
4- O direito à passagem forçada - que encontra fundamento nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse - é o poder atribuído, pela lei, a determinado titular de, na hipótese de imóvel encravado, sujeitar o vizinho a lhe dar passagem até via pública, nascente ou porto, mediante pagamento de indenização.

5- A existência da posse ou do direito de propriedade sem a possibilidade real e concreta de usar e fruir da coisa em razão do encravamento, significaria retirar do imóvel todo o seu valor e utilidade, violando o princípio da função social que informa ambos os institutos.

6- O vizinho que recusa passagem ao possuidor do imóvel encravado, exerce seu direito de maneira não razoável, em desacordo com o interesse social e em prejuízo da convivência harmônica em comunidade, o que configura não apenas uso anormal da propriedade, mas também ofensa à sua função social, situação que não merece a tutela do ordenamento jurídico.
7- Partindo da interpretação teleológica do art. 1.285 do CC/2002 e tendo em vista o princípio da função social da posse, é forçoso concluir que o direito à passagem forçada é atribuído também ao possuidor do imóvel. 8- Na hipótese dos autos, tendo em vista que, conforme se extrai do acórdão recorrido, restou comprovado que a autora, recorrida, é possuidora do imóvel em questão, não merece reforma o aresto estadual, pois, consoante já ressaltado, o possuidor também tem direito à passagem forçada na hipótese de imóvel encravado, nos termos do art. 1.285 do CC/2002.9- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2029511 PR 2022/0307179-3, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Outro requisito é a inexistência de encravamento voluntário, o que torna inadmissível que o próprio proprietário, por ato próprio, configure a situação de isolamento e, posteriormente, pretenda se valer do direito à passagem, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à vedação do princípio
venire contra factum proprium
.

De igual importância é o dever de indenizar o proprietário do prédio serviente, pois a restrição imposta ao seu direito deve ser compensada mediante pagamento equitativo, cujo valor poderá ser judicialmente fixado quando ausente o consenso.

Ademais, cumpre observar que a passagem deve ser exercida pela via menos gravosa ao imóvel serviente, além de que o rumo da passagem, o
quantum
indenizatório e as condições de uso podem ser definidos judicialmente, sempre que houver resistência do vizinho, dissenso sobre o trajeto ou desacordo quanto à compensação devida.

Oportuno ressaltar que o direito à passagem forçada não se submete à prescrição, subsiste enquanto perdurar o estado de encravamento, e sua titularidade pode ser exercida tanto pelo proprietário quanto pelo possuidor legítimo do imóvel enclausurado, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2029511/PR 2022).

No caso concreto, os elementos constantes dos autos confirmam, de forma clara e convergente, a configuração dos requisitos legais à concessão do direito de passagem forçada.

Conforme se extrai da petição de Id. 327797904, a própria empresa Apelante reconhece que a construção do caminho alternativo em sua propriedade decorreu de acordo verbal entre as partes.

Essa manifestação revela ciência prévia e aquiescência da Apelante quanto à utilização de parte de sua propriedade para acesso à Fazenda do Apelado (Flor da Mata), reforçando a legitimidade da expectativa do Apelado quanto à continuidade da passagem e a inexistência de oposição efetiva até a superveniência do litígio.

Os mapas encartados no Id. 327797430 e Id. 327797429 evidenciam o encravamento do imóvel pertencente ao Apelado pois a área que, embora geograficamente delimitada, não dispõe de qualquer ligação direta e viável com via pública, tampouco com porto ou nascente de uso comum.

Tais documentos cartográficos, devidamente instruídos com croquis e demarcações técnicas, harmonizam-se com os registros constantes dos autos de constatação, lavrados
in loco
por Oficial de Justiça.

Aliás, da leitura do Auto de Constatação encartado no Id. 327797913, extrai-se que o acesso ao imóvel do Apelado só pode ser feito, sem violação de soberania nacional (Brazil/Bolívia), por dois caminhos: (i) pela Fazenda Pessoê, propriedade da Apelante, em percurso integral dentro de seus limites; ou (ii) por rota que exige anuência expressa de terceiro, Sr. Valdeci Reis Lima (terceiro que não compõe a lide), proprietário da Fazenda Caculé, com cerca de 9 km de estrada particular (linha vermelha no croqui) e subsequente ingresso por mais 5 km na própria Fazenda Pessoê (linha amarela), até alcançar a divisa com a Bolívia. Essa alternativa, além de mais longa e onerosa, carece de autorização formal, o que afasta sua viabilidade jurídica como fundamento para descaracterizar o encravamento.

As constatações judiciais reforçam que a propriedade do Apelado está total e efetivamente encravada, não havendo acesso público possível, tampouco disponibilidade de passagem espontânea ou autorizada por terceiros.

O acesso indicado pela Apelante depende de tolerância alheia e atravessa região de fronteira sensível, o que agrava os riscos logísticos e sanitários, como bem detalhado na prova oral.

Nesse sentido, o Oficial de Justiça Abel Antônio Volpato, em depoimento prestado ao Juízo, explicitou com precisão as condições físicas e geográficas dos acessos analisados, destacando que a rota utilizada pelo Apelado, apesar de ainda demandar melhorias, é a única transponível no período chuvoso, razão pela qual foi considerada, inclusive na esfera liminar, como tecnicamente adequada. Tal depoimento afasta a alegação recursal de mera conveniência pessoal do Apelado, substituindo-a por critério técnico fundado em segurança, viabilidade e lógica fundiária.

A testemunha Márcio Luiz, prestador de serviços de topografia desde o ano de 2016, corroborou esse cenário. Afirmou que o acesso sempre se deu por vias internas de fazendas vizinhas, e que as demais rotas são fechadas por porteiras trancadas ou intransitáveis, não existindo caminhos públicos ou consolidados que permitam ingresso à área encravada. Tal constatação remonta a época anterior à aquisição do imóvel pelo Apelado, desmentindo a tese de encravamento voluntário e revelando a continuidade da situação de isolamento.

Igualmente relevante é o depoimento de Flaviano Rodrigues de Lana, administrador da Fazenda São Francisco do Guaporé, o qual destacou a complexidade do relevo local e as dificuldades operacionais enfrentadas, assinalando que, a despeito dos obstáculos naturais, o novo trajeto constitui a única solução técnica viável.

Diante desse conjunto probatório robusto, conclui-se pela existência de encravamento absoluto do imóvel do Apelado, ausência de alternativas públicas, inadequação das rotas indicadas pela Apelante e prévia autorização da passagem ora questionada.

Não se sustenta, portanto, a tentativa recursal de afastar o direito à passagem forçada com base em trajetos sem acesso garantido, topograficamente impraticáveis ou juridicamente indisponíveis.

A autorização inicial, ainda que verbal, legitima a confiança depositada pelo Apelado, que investiu recursos na construção da estrada com fundamento na estabilidade da relação de vizinhança e no dever de cooperação inerente à boa-fé objetiva. A subsequente revogação unilateral do consentimento configura abuso de direito, pois inviabiliza o uso da propriedade enclausurada, contrariando o núcleo funcional da posse legítima.

A sentença, nesse contexto, harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função social da propriedade ao reconhecer o direito de passagem pela via menos onerosa e mais segura, condicionando seu exercício ao pagamento de indenização pelos eventuais prejuízos causados, inclusive ambientais, e admitindo liquidação futura para apuração dos valores devidos.

No que tange ao pedido subsidiário, a alegação de que a estrada construída pelo Apelado atravessa área de preservação permanente pertencente à Apelante não se sustenta nos autos, ante a total ausência de prova técnica, georreferenciada ou documental que demonstre a localização exata da suposta intervenção, sua ilegalidade ou os prejuízos ambientais supostamente causados.

Ademais, quanto à fotografia e a notícia acerca do acidente envolvendo caminhão supostamente pertencente ao Apelado, o qual teria rompido ponte de madeira no ano de 2022, ou seja, durante o período em que a ação já tramitava regularmente, foi juntada apenas na fase das alegações finais.

Essa conduta processual evidencia a ausência de impugnação tempestiva e compromete a credibilidade do argumento, sobretudo diante da inexistência de perícia técnica ou documento oficial que ateste, de forma segura e incontroversa, a ocorrência de dano ambiental efetivo, a sua autoria e o nexo causal entre os fatos noticiados e a conduta imputada ao Apelado.

Diante disso, não há razões jurídicas ou fáticas que autorizem o acolhimento do pleito subsidiário de atribuição exclusiva de responsabilidade ambiental ao Apelado.

Importa ressaltar que o Juiz singular, com a devida cautela e técnica, consignou na sentença a possibilidade de apuração futura de danos emergentes e lucros cessantes, mediante liquidação por procedimento comum, resguardando o direito da Apelante à devida compensação caso demonstre, em momento processual oportuno e por meio adequado, qualquer prejuízo concreto decorrente da servidão imposta judicialmente.

A sentença, portanto, não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a diferença deverá ser paga apenas pela empresa Recorrente, haja vista que o Autor não interpôs Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026